Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JULGADA, NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 870.947 – TEMA 810. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR EM PARCIAL HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA.
1. Processo julgado por esta 3a Turma Recursal, sem que se tenha analisado matéria de ordem pública, índices de correção monetária e de juros de mora em condenação imposta à Fazenda Pública, de cuja decisão se interpôs Recurso Extraordinário. Inadmitido o processamento do referido recurso, o Detran/DF interpôs Agravo, que resultou na decisão do Senhor Ministro Luiz Fux, Presidente do STF, determinando a reapreciação da matéria à luz do RE 870.947 – Tema 810 (ID 29839966). Assim, retoma-se o julgamento do Recurso Inominado, com o exercício do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC.
2. A sentença assim dispôs:
“Ante o exposto e pelo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPC-A, a partir desta data e juros de mora de 0,5% ao mês desde o evento danoso.” (grifo nosso)
3. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
4. Ressalto que a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4425 e 4357 invocada pelo DF para justificar a incidência da TR não se aplica ao presente caso, porquanto aqueles precedentes tratavam da atualização monetária de precatórios, o que não é a hipótese dos autos. À espécie, aplica-se o precedente acima citado no bojo do qual a Suprema Corte, até o momento, não modulou os efeitos da decisão.
5. Portanto, é o caso de reforma, em parte, da sentença para ajustar o que restou decidido quanto aos juros e correção monetária, ajustando ao que consta no item 03 do voto.
6. Como consequência, o resultado do julgamento do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF passa a ser: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar, em parte, a sentença unicamente no que se refere à correção monetária e aos juros. Como o Distrito Federal foi vencedor em parte ínfima, permanece inalterada a condenação ao pagamento em honorários advocatícios.
7. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR EM PARCIAL HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA, nos termos dos itens 03 a 06.